Tribunal: STF
Processo: ARE 1471457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - PRELIMINARES DE NULIDADES - CONFUNDE COM O MÉRITO - NÃO CONHECIDAS - LEITURA DE ANTECEDENTES EM PLENÁRIO - USO DE ROUPAS DA UNIDADE PRISIONAL - ALGEMAS - INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - MANIFESTAÇÃO DE UMA JURADA - CONTRADIÇÃO ENTRE QUESITOS - DIVISÃO DO TEMPO DE MANIFESTAÇÃO EM PLENÁRIO - NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO - PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. As preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele enfrentadas. Preliminares não conhecidas. Não procede a alegação de nulidade decorrente da leitura dos antecedentes criminais dos réus em plenário pelo Ministério Público, eis que a defesa, em momento algum, adotou qualquer conduta no sentido de impedi-la, limitando-se a pleitear que o fato fosse constado em ata, assim como não há prova de que tais antecedentes tenham influenciado no veredito dos jurados. Precedentes do STJ. Inexiste nulidade decorrente da realização do julgamento dos acusados com as roupas utilizadas na unidade prisional, pois tal fato não é capaz, por si só, de comprovar a existência de constrangimento ilegal a dar ensejo à nulidade, ainda mais quando, no caso concreto, o Magistrado Presidente ressaltou que a todos os acusados foi possibilitada a troca das roupas. Precedente do STJ. A presença dos réus algemados em plenário não dá ensejo à existência de nulidade quando presentes fundamentos concretos para tanto. Precedente do STJ. Não há que se falar em nulidade do julgamento em plenário sob o argumento de suposta violação do dever de incomunicabilidade das testemunhas, quando mesmo existente breve troca de palavras entre elas, não haja prova de que tal fato, de alguma forma, interferiu no convencimento dos jurados, ou que tenham as testemunhas acesso às declarações umas das outras. Precedentes do STJ. Muito embora tenha uma das juradas se manifestado em pleno julgamento do Tribunal do Júri acerca da permanência dos réus algemados, tal fato não torna evidente que tenha ela quebrado o dever de incomunicabilidade previsto no art. 466, § 1º, do CPP, ainda mais quando não se pronunciou sobre as provas dos autos ou mesmo sobre o crime em julgamento. Constatada pelo Magistrado Presidente a existência de contradição entre as respostas dadas pelos jurados com relação a alguns dos quesitos, principalmente diante da inexistência de tese defensiva absolutória diversa da ausência de autoria, não há que se falar na existência de nulidade decorrente de sua interferência. Como o Magistrado Presidente, quando da divisão do tempo para manifestação da acusação e da defesa em plenário, seguiu à risca o que determina o art. 477, caput e § 2º, do CPP, não há que se falar em nulidade, ainda mais que tal ocorrência, por si só, não importa em ausência de defesa. Precedente do STJ. Superada a primeira fase de julgamento pelo procedimento do júri, com a superveniência de sentença penal condenatória, não há que se falar na existência de nulidade na pronúncia, especialmente quando o magistrado presidente registrou na pronúncia ter analisado todos os elementos de provas, inclusive aqueles colhidos em juízo. Precedente do STJ. O reconhecimento de nulidade em sede de processo penal demanda a comprovação da existência de prejuízo e, não tendo a defesa se desincumbido de tal ônus, deve ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, estatuído no art. 563, do CPP. Tendo o Conselho de Sentença escolhido uma das vertentes consagradas pelas provas dos autos e apresentada em plenário de que os crimes foram praticados pelos apelantes, deve ser mantida a sentença condenatória, sob pena de importar em inobservância do princípio da soberania dos veredictos. Inteligência do artigo 5º, XXXVII, "c", da Constituição da República. Não se concede o direito de recorrer em liberdade aos acusados que permaneceram presos durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca da sua segregação. Recursos conhecidos e improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a" e "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente